Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, § 3o, DO CPC. LEI No 15.109/2025. NATUREZA PROCESSUAL. CONSTITUCIONALIDADE. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o prosseguimento de cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios ao recolhimento prévio das custas processuais, afastando a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, é constitucional e autoriza a dispensa do recolhimento antecipado das custas processuais no cumprimento provisório de sentença destinado à execução de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 82, § 3o, do CPC possui natureza eminentemente processual, limitando-se a disciplinar o momento do recolhimento das custas processuais, sem instituir isenção tributária, remissão de crédito ou renúncia de receita.
4. A competência para legislar sobre normas de direito processual é privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal, inexistindo vício de iniciativa ou afronta à autonomia financeira do Poder Judiciário.
5. A norma impugnada estabelece mero diferimento temporal do pagamento das custas, preservando integralmente a obrigação tributária, a titularidade da receita e a responsabilidade final da parte vencida.
6. Não se verifica afronta à competência tributária nem ao princípio da isonomia, sendo legítima a medida que visa garantir o acesso à jurisdição para satisfação de verba alimentar.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece, de forma reiterada, a constitucionalidade e a aplicação imediata do art. 82, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. É constitucional o art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, por possuir natureza processual e limitar-se a postergar o momento do recolhimento das custas processuais. 2. A dispensa do adiantamento das custas em cumprimento de sentença de honorários advocatícios não configura isenção tributária nem renúncia de receita, devendo o pagamento ser suportado, ao final, pela parte vencida.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 22, I, e 133; CPC, arts. 82, caput e § 3o; art. 85, § 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072898, AI 0723358-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 26.11.2025, DJe 17.12.2025; TJDFT, Acórdão 2063290, AI 0720243-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 29.10.2025, DJe 27.11.2025; TJDFT, Acórdão 2059335, AI 0733362-09.2025.8.07.0000, Rel. Desa. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 21.10.2025, DJe 05.11.2025.